Tribunal: TJDFT
Processo: 0716017-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. RÉU EM LOCAL DESCONHECIDO. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS PARA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MEDIDA CAUTELAR. DECRETO No 11.302/2022. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Caso concreto: - o sentenciado foi condenado a 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no artigo 155, caput, do CP. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. Por causa da impossibilidade de encontrar o sentenciado para que iniciasse o cumprimento da pena, o Juízo da execução, em 29/03/2022, reconverteu provisoriamente as penas restritivas em execução na pena privativa de liberdade originalmente fixada. O Juízo da VEPEMA concedeu o indulto pleno, sob a fundamentação que o sentenciado foi condenado por crime cuja pena máxima abstrata é inferior a 05 anos, e afastou a vedação prevista no inciso I do artigo 8o do referido Decreto, visto que a pena restritiva de direitos foi reconvertida em privativa de liberdade em decisão judicial anterior.
2. O Decreto no 11.302, de 22 de dezembro de 2022, ao prever as hipóteses de concessão do indulto natalino, dispôs que será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, mas excepcionou a concessão do indulto para os casos de penas restritivas de direitos.
3. A concessão do indulto pleno após a reconversão cautelar da pena restritiva de direitos, com o mero intuito de apresentar o sentenciado em juízo, ofende o inciso I do artigo 8o do Decreto no 11.302/22, que afastou a concessão do benefício ao condenado à pena restritiva de direito.
4. Recurso conhecido e provido.